Tribunal: TJBA
Processo: 8026241-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026241-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HERMANO MENDES CORREIA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme o Tema 1061 do STJ, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 3. A condição de hipervulnerabilidade do agravante, pessoa idosa com 73 anos de idade e beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, exige proteção jurídica diferenciada, em consonância com o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor. 4. Evidenciado o perigo de dano pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo comprometimento da subsistência do agravante com os descontos, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender as consignações até decisão final na ação principal. 5. Agravo de Instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8026241-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HERMANO MENDES CORREIA e como Agravado, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora